Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RITO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia da prestação de contas de verbas pagas a título de alimentos, em razão da complexidade das relações familiares, não será processada pelas regras do rito especial e restrito, previsto no CPC, devendo seguir o rito ordinário, com ampla dilação probatória, sobretudo por envolver direitos indisponíveis.
2. Os valores pagos a título de alimentos são irrepetíveis e a sua prestação de contas não busca apurar a existência de algum saldo devedor a justificar possível execução, mas sim, procura investigar se a aplicação dos recursos destinados aos menores é a que mais atende aos seus melhores interesses.
3. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.